Tribunal: TJDFT
Processo: 0702575-47.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702575-47.2023.8.07.0006 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERA LUCIA DA SILVA APELADO: DIVINO DE OLIVEIRA SALES, ANA ELISABETH DE ANDRADE FARIAS SANTOS SALES REPRESENTANTE LEGAL: WAGNER RAIMUNDO DE OLIVEIRA SALES D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por VERA LÚCIA DA SILVA contra sentença que indeferiu a petição inicial da “LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO” requerida em face de DIVINO DE OLIVEIRA SALES e ANA ELISABETH DE ANDRADE FARIAS SANTOS SALES. A Apelante sustenta (i) que não recolheu o preparo porque o “recurso versa exclusivamente sobre o tema da hipossuficiência financeira”, nos termos do artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil; (ii) que os documentos juntados aos autos comprovam sua hipossuficiência financeira; (iii) que é idosa, padece de doenças e ajuda familiares financeiramente; e (iv) que não havia fundamento para a determinação de emenda da petição inicial, pois atendeu a todos os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. Requer o deferimento da gratuidade de justiça e o provimento do recurso para cassar a sentença. É o relatório. A gratuidade de justiça foi indeferida pela decisão preclusa de ID 50461801, de maneira que não se aplica à hipótese a dispensa de recolhimento do preparo prevista no artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil. Muito embora o artigo 99 do Código de Processo Civil autorize a dedução do pedido de gratuidade de justiça em recurso, é preciso que fique demonstrado que, posteriormente à negativa do pleito, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Não é o que se verifica na espécie, tendo em vista que o pedido está alicerçado em alegações e documentos superados pelo indeferimento do benefício legal. Nesses termos, indefiro a gratuidade de justiça e concedo à Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília-DF, 26 de março de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator